Tribunal: TCU
Processo: 012.194/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação solidária em débito e aplicação de multa a um dos responsáveis, em razão de irregularidade em contrato celebrado para a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas do Ativo Sul da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Construtora Norberto Odebrecht S.A., Carlos Eugenio Melro Silva da Resurreição e José Antônio de Figueiredo contra o Acórdão 1111/2021-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 1507/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Petróleo Brasileiro S.A e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.